Tribunal: TCU
Processo: 020.210/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10262/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.210/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Guaraci Amaral Monteiro (XXX.294.568-XX); José Carlos Maion (XXX.745.068-XX); Lincoln Chisin Uyezu (XXX.163.448-XX); Mônica Sionara Schpallir Calijuri (XXX.721.269-XX); Nilza Alves Martins (XXX.099.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.